Tribunal: CARF
Processo: 11516.005105/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005105/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.885 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
LUIS FELIPE GUNTHER FANGANIELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 7 a 10, foi efetuado o lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$ 5.588,14, acrescido
de multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fl. 8, o
lançamento é decorrente da glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 20.320,49, efetuada em face da falta de comprovação, de acordo com o
seguinte detalhamento:
a) Marcelo Neubauer Gunther Fanganiello, CPF n.o 282.773.838-43, no valor de R$
8.250,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005105/2009-16
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.885 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005105/2009-16

b) Arcos Serv. Odontol. Ltda, CNPJ n.o 00.982.720/0001-08, no valor de R$ 1.290,00;
c) Bradesco Saúde S.A., CNPJ n.o 92.693.118/0001-60, no valor de R$ 10.058,69, e;
d) Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de São Paulo (SP), CNPJ n.o
46.392.130/0003-80, no valor de R$ 721,80.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 a 4,
onde, em síntese:
Concorda com a glosa das deduções de despesas relacionadas à empresa ARCO, no
valor de R$ 1.290,00, porém, contesta a glosa referente às demais despesas médicas,
cujo direito à dedução considera estar comprovando à vista dos documentos anexados
juntamente com a petição impugnatória;
Em face do exposto requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, carreando aos autos declaração emitida pelo profissional de saúde.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O contribuinte insurge-se apenas em face da glosa de despesas médicas
relacionadas ao profissional Marcelo Neubauer Gunther Fanganiello, de R$ 8.250,00.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.885 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005105/2009-16

- Marcelo Neubauer Gunther Fanganiello, CPF n.o 282.773.83843, no valor de R$
8.250,00: além dos recibos já constantes dos autos (e-fls. 20/27), o contribuinte apresentou
declaração do dentista, confirmando a prestação dos serviços e descrevendo os procedimentos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso, reestabelecendo a
dedução de despesas médicas de R$8.250,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital